Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703389-10.2019.8.07.0003 APELANTE: LEONARDO LOPES EVANGELISTA APELADO: DARLI FRANCISCO DE MORAIS, DIVINA MARTINS DE GODOI MORAIS DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 14860568), inclua-se o processo na pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora